Tribunal: TJMT
Processo: 1000047-08.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-06
Data de publicação: 2022-01-06

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por ELAINE CRISTINA FURTADO PEREIRA contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença n° 0007531-37.2012.8.11.0002, movida em seu desfavor por CONDOMINIO RESIDENCIAL MARECHAL RONDON SECAO, que determinou a intimação do credor para manifestar-se sobre a penhora online realizada nas contas da executada/agravante, assim como, sobre o pedido de desbloqueio de ID 71010057 no prazo de 15 (quinze) dias.
Breve relato.
A Resolução no 71 do Conselho Nacional de Justiça, bem como o Provimento no 001/2013/CM desta Corte de Justiça, mencionam os feitos que devem tramitar no recesso forense, todos de natureza urgente.
Dessa forma, o rol das medidas judiciais passíveis de apreciação no plantão é o seguinte:
“a) pedidos de habeas-corpus e mandados de segurança em que figurar como coator autoridade submetida à competência jurisdicional do magistrado plantonista;
b) medida liminar em dissídio coletivo de greve;
c) comunicação de prisão em flagrante e à apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória;
d) em caso de justificada urgência, de representação da autoridade policial ou do Ministério Público visando à decretação de prisão preventiva ou temporária;
e) pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência;
f) medida cautelar, de natureza civil ou criminal, que não possa ser realizado no horário normal de expediente ou em caso em que da demora resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação;
g) medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais a que se referem as Leis no 9.099, de 26 de setembro de 1995 e 10. 259, de julho de 2001, limitados às hipóteses acima enumeradas.”
Na hipótese, apesar da substância dos argumentos recursais, a matéria versada não contém cunho jurídico urgente ao ponto de ser tratada ao nível do plantão, até porque existe tempo hábil para que o relator natural se posicione sobre a matéria.
Estando o relator plantonista submisso à referidas orientações, uma maior dose de flexibilidade, neste caso, implicaria em violação do juiz natural, segundo a regra constitucional (art. 5o, XXXVII e LIII, CF/88).
Com essas considerações, abstendo-me de analisar a pretensão de concessão de efeito suspensivo ao Recurso.
Terminado o período de plantão, determino que a distribuição de forma regular, observando o regramento contido no art. 930 do CPC e art. 80, §§ 1o e 2o, do nosso Regimento Interno.
Às providências.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= p l a n t o n i s t a =